Tribunal: CARF
Processo: 11040.720519/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720519/2020-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.322 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
C.R.B. PINTO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem
do contribuinte, a fim de que essa elabore um Relatório Circunstanciado, esclarecendo nesses
autos o seguinte: (i) se as pendências que motivaram o indeferimento da opção ao Simples
Nacional para o ano calendário de 2020 ainda persistem no sistema; (ii) em caso negativo,
informar a forma e data do pagamento/parcelamento das pendências.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-54.094, de 24 de julho de
2020, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A Contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de oito débitos relativos ao Simples Nacional,
períodos de apuração 01/2012 a 11/2013, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com registro em 11/02/2020
(fls. 08 e 32).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720519/2020-18
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720519/2020-18

Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 17/02/2020 (fls. 03),
alegando, em síntese, que tentou parcelar os débitos pendentes, mas por motivos que
desconhece, não conseguiu consolidá-los e ficou impedida de incluí-los no
parcelamento, dentro do prazo legal, conforme documentos anexos. Por fim, requereu
sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
A Autoridade Preparadora informou que os débitos objetos do Termo de Indeferimento
não foram regularizados no prazo regulamentar (fls. 57-58).
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, porque não houve a regularização dos
débitos após a ciência por parte do contribuinte dos débitos.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 08/10/2020 (e-fl. 82) e apresentou Recurso Voluntário aos
26/08/2020 (e-fls. 76 a 79), com as razões abaixo:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido em 11/02/2020, sob a alegação de que existiam em aberto 8 (oito) débitos
relativos ao Simples Nacional com períodos de apuração de 01/2012, 03/2012, 05/2012,
06/2012, 12/2012, 07/2013, 08/2013 e 11/2013.
Não contente, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
17/02/2020, portanto tempestivamente, sob a alegação de que ao desistir de um
parcelamento anterior, em que os referidos débitos estavam inclusos, e efetuar um novo
parcelamento na data de 06/01/2020, os mesmos não foram incluídos por um atraso no
sistema FISCEL, que processou o carregamento, somente no dia 08/01/2020, conforme
afirma o próprio julgador em seu relatório (fls. 3).
Sob a alegação de que "O contribuinte não retomou o parcelamento ou o pagamento
desses débitos" foi julgada improcedente a manifestação de inconformidade, tendo sido
mantido o termo de indeferimento.
II — O Direito 11.1 — PRELIMINAR
O julgador expõe em seu relatório (f1.69 do processo) que a contribuinte: /....] "não
retomou o parcelamento ou pagamento desses débitos após a situação observada em
janeiro"
Ora, é notório que o sistema de parcelamento da Receita Federal do Brasil, quanto ao
Simples Nacional permite que seja feito somente um parcelamento por ano, efetuado,
neste caso, no dia 06/01/2020, pela contribuinte. Portanto, ao saber que os débitos acima
mencionados não haviam entrado no mesmo, por um atraso na atualização do sistema
FISCEL, como bem o reconhece o julgador em seu relatório, não restava à contribuinte
nenhuma outra opção a não ser impugnar o termo de indeferimento de inclusão no
Simples Nacional, bem como solicitar que, internamente, a Receita Federal do Brasil
incluísse os referidos débitos no parcelamento já efetuado. Assim, a empresa não
efetuou o pagamento dos débitos pois estava requerendo junto à Receita Federal a
inclusão dos mesmos no parcelamento acima mencionado, como solicitado no termo de
impugnação.
Conforme podemos observar quando da solicitação do Auditor Fiscal da RFB Sr.
Gastão Barbieri Brundo (f1.41 do processo) o mesmo pede esclarecimento quanto ao
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720519/2020-18

fato de que os débitos em questão, que estavam inclusos no parcelamento que vigorou
de 18/12/2017 à 06/01/2020, e que foi cancelado a pedido da contribuinte para que fosse
possível fazer um novo, não foram incluídos neste novo parcelamento. Diz o Auditor:
"Consoante as informações que constam nas folhas 35 a 38, os débitos dos
períodos de apuração que motivaram a emissão do Termo de Indeferimento
haviam sido parcelados de 18 de dezembro de 2017 a 6 de janeiro de 2020.
Consoante as informações que constam nas folhas 39 e 40, os débitos dos
períodos de apuração que motivaram a emissão do Termo de indeferimento
não foram incluídos no parcelamento cujo pedido ocorreu em 6 de janeiro de
2020.
Considerando que a Seção de Controle e Acompanhamento Tributário tem o
conhecimento a respeito de parcelamentos, muito superior ao do subscritor
deste Despacho, solicito que seja averiguado o motivo pelo qual os débitos dos
períodos de apuração que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional não foram incluídos no parcelamento pedido em 06/01/2020."
Podemos observar neste pedido, que a não inclusão dos débitos causou estranheza
também ao Audito Fiscal, pois se os mesmos estavam em um parcelamento, deveriam
estar no outro, fato este que foi elucidado com a resposta em despacho (f1.55 do
processo).
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Na negociação efetuada em 18/12/2017, ps períodos relacionados como
motivadores do indeferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional,
dentre
outros,
foram
selecionados
e
parcelados.Em
06/01/2020,
o
parcelamento fora encerrado a pedido da contribuinte.
Na nova negociação realizada em 06/01/2020, aqueles períodos não foram
selecionados, como demonstra a relação de débitos parcelados, fls. 47 e 48. A
relação de débitos parcelados, fls. 35 a 40, refere-se ao pedido de parcelamento
realizado em 18/12/2017, e não à realizada em 06/01/2020.A RFB realizou o
carregamento das informações relativas aos períodos em epígrafe em
08/01/2020. Logo, quando ele solicitou o parcelamento (no mesmo dia em que
pediu o cancelamento) esses débitos não estavam carregados ainda.
Como mostram as telas do Fiscel, fls. 51 a 54, o sistema somente os carregou
em 08/01/2020.
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2020 Preparar e Instruir Processo / Dossiê /
DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS DIAS
SACAT-DRF-PEL-RS
RS PELOTAS DRF
RS PELOTAS DRF Fl. 55
Documento nato-digital
Como bem podemos observar neste despacho, fica nítido que o sistema Fiscel, ao não
atualizar os débitos no dia do parcelamento 06/01/2020, somente o fazendo no dia
08/01/2020, foi o causador de todo o problema. O despacho cita que o contribuinte
solicitou o parcelamento no mesmo dia em que cancelou o anterior. Ora, não existe no
ordenamento Jurídico Brasileiro e nem nas normas da Receita Federal do Brasil,
nenhum dispositivo legal que evidencie que o cancelamento e o pedido de novo
parcelamento não possam ser efetuados no mesmo dia.
Não pode ser a contribuinte punida com a exclusão do Simples Nacional, o que tornará
inviável manter as suas atividades, por uma falha no sistema que atualizou os débitos
dois dias após o pedido de parcelamento.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720519/2020-18

II. 2 — MÉRITO
Assim dispõe o art. 151 do Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
VI— o parcelamento. (Incluído pela Lep n° 104, de 2001)
Diante de todo o exposto anteriormente, podemos observar que a contribuinte cumpriu
rigorosamente os quesitos para não ser excluída do Simples Nacional, desistiu de um
parcelamento em vigor para que fosse possível a adesão a um novo, com a inclusão de
todas as pendências que existiam junto aos órgãos públicos, efetuou o pagamento da
primeira parcela em tempo hábil e paga rigorosamente em dia todas as parcelas
seguintes.
Como nos evidencia o código tributário em seu artigo 151, Inciso VI, transcrito acima,
"o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário".
A contribuinte fez o parcelamento na data de 06/01/2020, portanto não pode ser punida
com sua exclusão do Simples Nacional por uma demora na atualização dos débitos pelo
sistema Fiscel, como evidenciado exaustivamente no processo.
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, resta demonstrado que a exclusão do Simples Nacional foi
provocada por uma falha no sistema Fiscel, que ao não processar os débitos no dia
06/01/2020, não permitiu à contribuinte, a consolidação dos mesmos, deixando de
incluí-los no parcelamento efetuado.
Levando em consideração que, neste momento pelo qual passamos devemos pensar no
bem comum e na subsistência das pequenas empresas, tendo, inclusive, o governo
federal tomado a decisão correta e justa de não excluir nenhuma empresa do Simples
Nacional em 2020, mesmo que esta possua débitos, espera e requer a recorrente que seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido:
A) A reformulação da sentença proferida em primeira instância, tendo a empresa seu
pedido de Inclusão no Simples Nacional deferido;
B) Que sejam incluídos no parcelamento em vigor, os débitos acima referidos, ou;
C) Que seja permitida a abertura de novo parcelamento especial incluindo os débitos
anteriormente mencionados.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720519/2020-18

Conforme demonstrado no Relatório deste voto, a Recorrente defende que os
débitos motivadores do ADE não foram incluídos no parcelamento, pois não estavam disponíveis
no sistema quando do requerimento do parcelamento, em 06/01/2020.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, reconhece que os débitos
motivadores do indeferimento da opção, de fato, não estavam disponíveis no sistema em
06/01/2020, visto que esses débitos foram reincluídos em 08/01/2020, contudo julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, pois, após ciência dos débitos, o contribuinte
não solucionou as pendências, vide trecho do acórdão:
A Impugnante alegou que não conseguiu parcelar os débitos indicados no Termo de
Indeferimento.
Todavia, consoante bem informou a A Autoridade Preparadora (fls. 57-58), a
Contribuinte tinha um parcelamento anterior que foi encerrado em 06/01/2020 e no
mesmo dia solicitou um novo, mas somente em 08/01/2020 o sistema Fiscel carregou os
débitos do TI, por esse motivo ficaram fora do parcelamento e não foram regularizados
no prazo regulamentar (fls. 57-58).
Ademais, observa-se pelo relatório de consulta Informações de Apoio para Emissão de
Certidão RFB/PGFN (fls. 50 e 64), que os débitos continuam pendentes de
regularização, ou seja, a Contribuinte não retomou o parcelamento ou pagamento desses
débitos após a situação observada em janeiro, relatada pela DRF local (fls. 55 e 57-58).
Logo, não tendo a Contribuinte regularizado os débitos pendentes no prazo legal, nos
termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, ou mesmo depois, nos termos do § 2o do art. 31 da LC 123/2006, diante das
circunstâncias específicas deste caso, não há como deferir seu pleito.
Em recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade e acrescenta que não teria como regularizar os débitos, porque o
sistema da Receita Federal só permite um parcelamento por ano.
Entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente são coerentes, visto que
até antes da emissão da Instrução Normativa RFB no 1.981, de 9 de outubro de 2020, só era
permitido fazer um parcelamento por ano. Assim, se o contribuinte pedisse desistência, teria que
esperar até o ano seguinte para requerer essa modalidade.
Essa questão mudou a partir de 03/11/2020, em razão da IN RFB no 1.981/2020,
pois a limitação de um parcelamento por ano foi excluída, podendo o contribuinte, a partir de
então, efetuar quantos parcelamentos desejar.
Como os fatos em discussão nesses autos são anteriores à essa legislação,
permanecia a limitação de um parcelamento por ano. Contudo, a partir de 03/11/2020, já era
possível para o contribuinte efetuar o parcelamento.
Contudo, a Turma de Piso, acertadamente, apontou que, até a data do julgamento
da manifestação de inconformidade, o débito não havia sido regularizado. Considerando as
alterações normativas acima destacadas, entendo que os autos devem retornar a DRF de origem
para que essa esclareça a situação atual dos débitos motivadores do Termo de Indeferimento.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, para que os autos
retornem à DRF de origem do contribuinte, a fim de que essa elabore um Relatório
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720519/2020-18

Circunstanciado, esclarecendo nesses autos o seguinte: (i) se as pendências que motivaram o
indeferimento da opção ao Simples Nacional para o ano calendário de 2020 ainda persistem no
sistema; (ii) em caso negativo, informar a forma e data do pagamento/parcelamento das
pendências.
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital